Tribunal: STF
Processo: Rcl 65927
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA EM PARTE.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Tim S.A. (atual denominação de Tim Participações S.A.), contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0184800-63.2001.5.01.0039, na qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista, ajuizada pelo ora beneficiário, Jorge Luiz Magliano Soares das Merces, na qual, após o trânsito em julgado, foi solicitado o direcionamento da execução da empresa ora reclamante, sob a tese de grupo econômico e responsabilidade solidária. Noticia que o pedido de direcionamento da execução foi acatado pela Justiça do Trabalho.
 
 3.	Informa que a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sede de agravo de petição, manteve a ora reclamante no polo passivo da demanda, indicando que é correto o entendimento de responsabilização em razão de formação de hipotético grupo econômico.
 
 4.	Sustenta que não houve o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 2º da CLT condenando a recorrente sobre a ótica geral de conceito de grupo econômico, sem qualquer alusão à existência de grupo hierárquico. Alega que a decisão reclamada afronta, de forma direta, a previsão instituída no art. 5º, inc. II, da Constituição da República, isto é, a ora reclamante está sendo obrigada a cumprir com o ônus sem que haja previsão legal para tanto.
 
 5.	Requer a concessão de liminar para suspender o direcionamento da execução trabalhista, em desfavor da ora reclamante, no Processo nº 0184800-63.2001.5.01.0039, bem como todos os outros processos movidos contra a empresa ora reclamante, que tenha como tema a inclusão de terceiro, apenas em fase de execução, até o julgamento final da presente reclamação. 
 
 6.	Busca, no mérito, a procedência do pedido para declarar a nulidade das decisões impugnadas, dada a manifesta afronta ao entendimento sobre a matéria fixado por esta Suprema Corte, mediante determinação de exclusão da ora reclamante do polo passivo do processo de origem.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 11.	No caso, a reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 12.	Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
 13.	Constato, todavia, que o caso se amolda à decisão interlocutória proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, que reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.232, referente à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.
 
 14.	Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do referido paradigma, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:
 
“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto.
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio.” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).
 
 15.	Trata-se, pois, de decisão deste Supremo Tribunal Federal, dotada de efeito vinculante e erga omnes, determinando a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 16.	Analisando os autos, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão de 24/10/2023, no agravo de instrumento em recurso de revista, indeferiu o pedido de suspensão do feito, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 11, p. 105-105): 
 
“(...) Junte-se a Petição 361433/2023-5, por meio da qual a executada TIM S.A., ora agravante e recorrente, requer o sobrestamento do feito, citando a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão das execuções trabalhistas que versão sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da tabela de repercussão geral. 
Nos presentes autos em fase de execução, ao contrário do que alega a executada, não se controverte acerca da “[possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento]” - Tema 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão geral, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão do feito. 
De ofício, chamo o feito à ordem a fim de determinar a reclassificação e reautuação do feito a fim de que passe a tramitar como agravo de instrumento em recurso de revista e que conste como agravante TIM S.A.”
 
 17.	Com efeito, o exame do caso revela presente a plausibilidade de seu enquadramento às situações abarcadas pelo Tema RG nº 1.232, eis que os documentos apresentados indicam que a empresa Tim S.A. (atual denominação de Tim Participações S.A.) (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) passou a figurar como parte executada desse mesmo processo.
 
 18.	Na espécie, verifica-se que a ordem emanada desta Suprema Corte não estaria sendo observada, ante a manutenção de inclusão, no polo passivo da execução, de empresa que não integrou o processo de conhecimento, sem, contudo, suspender o feito até o julgamento do Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.
 
 19.	Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão da execução trabalhista no Processo nº 0184800-63.2001.5.01.0039, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 	
 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator